Tribunal: TJDFT
Processo: 0005924-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA COM FUNDAMENTO DISSOCIADO DA CAUSA DE PEDIR. PROVIMENTO INFRA PETITA. CASSAÇÃO DE OFÍCIO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. PREVISÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO BANCÁRIO, MEDIANTE EMISSÃO DE DEBÊNTURES. REGULARIDADE. MATÉRIA RESOLVIDA PELO JUÍZO CONCURSAL. OBRIGAÇÃO INTEGRALMENTE SATISFEITA PELA DEVEDORA. QUITAÇÃO DO TÍTULO. DESOBRIGAÇÃO DOS AVALISTAS. EMBARGOS DO AUTOR. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE REJULGAMENTO. INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. EMBARGOS DA RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO REFORMATÓRIO EM APELAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão é claro ao dispor que a orientação da Súmula 581 do STJ não justifica o prosseguimento da execução em face dos avalistas do título, pois houve quitação integral da obrigação originária, pela execução de novação operada em ação de recuperação judicial, mediante emissão de debêntures, corfomre comprovado nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impertinente a alegação de omissão, de violação à não surpresa e de cerceamento de defesa.
3. Também não há omissão quanto à alegação de que a obrigação contida no título é garantida por alienação fiduciária, o que impediria a submissão à recuperação judicial, pois o acórdão recorrido afastou expressamente que tal alegação e destacou que a submissão ao juízo concursal, assim como a novação opera pela aprovação do plano, são questões resolvidas definitivamente pelo Juízo da Recuperação Judicial, que não comportam alteração nesses embargos à execução, sob pena de ofensa à coisa julgada e à competência funcional absoluta do Juízo concursal.
4. Corfomre disposto no acórdão recorrido, com lastro no art. 50, IV e XV, da Lei no 11.101/2005, operada a novação e emitidas as debêntures pelo valor integral da dívida, houve cumprimento da obrigação disposta no título executivo, extinguindo o aval originalmente prestado pelos embargantes, de modo que eventual conversão das debêntures deve ser buscada em face da emitente, pela via processual adequada.
5. Uma vez que a forma de fixação de honorários advocatícios é matéria que envolve direito disponível e não tendo havido pedido de reforma da sentença em sede de apelação, a questão não comportaria alteração de ofício por esta instância recursal, inexistindo omissão a ser sanada em face do pedido de majoração formulado de forma inovadora em sede de embargos de declaração.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de ambas as partes desprovidos.